Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
FAZENDA. IPTU: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL, DO JUSTO POSSUIDOR E DO TITULAR DO DIREITO DE USUFRUTO OU USO (Decreto DF n. 28.445/2007, Art. 3o, § 3o). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA (NÃO ERA PROPRIETÁRIA, NEM EXERCEU A POSSE, MUITO MENOS O USO OU USUFRUTO DO IMÓVEL). MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA REPARAÇÃO. IMPOSITIVA A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL: DESVINCULAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA DOS REGISTROS DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO
I. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa a dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, ainda que apresente repetição (ipsis litteris) dos trechos argumentativos lançados na contestação (e apreciados pelo juízo de origem), impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. Respeitante ao quadro fático-processual, a recorrida alega que: (i) em 2013, a ora recorrida recebeu mandado de citação em execução fiscal, referente ao imóvel “Lote n. 43, conjunto 5 da Ar 09, Sobradinho II” (do qual, conforme a versão dos fatos narrada na inicial, não seria proprietária nem possuidora); (ii) deslocou-se até o órgão competente, onde foi informada do cadastro do imóvel em seu nome, por ter sido contemplada nos anos 90 pelo antigo IDHAB com a concessão de uso do terreno através do programa de assentamentos promovido pelo governo à época; (iii) constatou (após comparecer ao local) que imóvel se encontrava ocupado por terceiros, os quais exerciam a posse/propriedade desde o início do assentamento, amparados também por um termo de concessão de uso emitido através de seu empregador (CAESB); (iv) contra eles, em 2014, ajuizou ação de “imissão na posse” (autos n. 2014.06.1.011638-4), na qual foi negada a tutela possessória (uma vez que a requerente jamais exerceu qualquer poder de fato sobre referido terreno), porém com a imputação dos débitos aos legítimos possuidores (TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão n. 913467: [...] Considerando que os réus detém a efetiva posse sobre o imóvel, exercendo, de fato, todos os poderes inerentes ao direito de propriedade (artigo 1.196 do Código Civil), a eles devem ser imputada a responsabilidade sobre o pagamento do respectivo tributo, sob pena de enriquecimento ilícito [...] Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo tão somente para condenar os réus ao pagamento das despesas referentes à energia e água e dos impostos IPTU/TLP por todo o período em que estiverem na posse do imóvel, bem como para ressarcir a autora das parcelas de IPTU/TLP adimplidas no curso da ação, que somam a quantia de R$ 2.098,73 [...]; (v) indeferidos todos os requerimentos administrativos para atualização cadastral (desvinculação do nome da recorrida do referido imóvel), instruídos com o inteiro teor dos autos da ação possessória; (vi) ajuizamento da presente ação, em que requereu a declaração de inexistência de débitos em relação ao imóvel, a exclusão do nome da requerente dos cadastros do imóvel e da dívida ativa, e a reparação pelos danos morais; (v) sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexistência de débitos, determinação de desvinculação do nome da requerente dos cadastros do imóvel, exclusão de registros na dívida ativa e danos morais fixados em R$ 5.000,000).
B. Conforme extraído (in verbis) dos autos da ação reivindicatória (relatório da sentença nos autos n. 2014.06.1.011638-4 – grifo nosso): [...] Trata-se de ação de imissão na posse e indenização por perdas e danos, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MARIA APARECIDA DE MELO MORAIS contra WILSON ALMEIDA MOREIRA e MARIA SUELI DO NASCIMENTO MOREIRA, por meio da qual pretende obter a posse do imóvel localizado à AR 9, Conjunto 5, Lote 43, Sobradinho II, DF, além de indenização pelo período em que esteve privada do uso do bem e pela realização de pagamentos de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel. Na petição inicial, a autora afirma que em 21/3/1990 foi contemplada com o direito de adquirir o referido lote em programa habitacional do Distrito Federal. No entanto, à época, o imóvel estava ocupado por terceiros e era comum o esbulho de terras públicas, razão por que se sentiu acuada e limitou-se a reclamar perante a Terracap. No entanto, no ano 2000, iniciou-se processo de regularização, em que consta a autora como beneficiária do lote, tanto que foi intimada a pagar encargos incidentes sobre o imóvel, tais como IPTU/TLP. Alega que parcelou débitos de IPTU objeto de execução fiscal e está adimplindo regularmente o parcelamento. Afirma que o primeiro réu ocupou indevidamente o imóvel e atualmente sequer exerce a posse direta do bem, na medida em que o aluga a terceiros. (...) os réus apresentaram contestação instruída por documentos, na qual alegam, preliminarmente, falta de interesse processual, por não haver domínio que justifique a reivindicatória, tampouco posse injusta que embase a tutela possessória. No mérito, afirmam que estão na posse do imóvel desde 1988, quando o réu recebeu autorização para ocupação do lote da CAESB, onde trabalha. Afirmam que residem no imóvel com sua família, onde construíram uma casa avaliada em R$ 150.000,00. Ademais, alegam que o pagamento do IPTU pela autora decorreu do fato de ela própria haver procurado a Secretaria de Fazenda e se cadastrado perante tal órgão como proprietária, no intuito de adquirir direito sobre o bem [...].
C. O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, sendo contribuintes o proprietário, o titular do deu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Código Tributário, Art. 110 c/c Decreto 28.445/2007/DF, Arts. 1o e 3o).
D. No caso concreto, não remanesce dúvida de que a recorrida não era a proprietária, nem exerceu a posse, muito menos o uso ou usufruto do imóvel. Logo, não era obrigada a pagar o IPTU somente com base no “cadastro” no Programa Habitacional.
E. Além disso, a recorrida comprovou os requerimentos administrativos de regularização cadastral, o esclarecimento (por ela prestado no procedimento administrativo) acerca da inviabilidade de averbação da sentença na matrícula (inexistente) do imóvel, e os pedidos de exclusão do lançamento na dívida ativa (inexistência do fato gerador do imposto). De outro lado, o DISTRITO FEDERAL não apresentou justificativa plausível à negativa de atualização do cadastro e à manutenção da “pecha”.
F. A manutenção indevida da “negativação” (débito sem fundamento consistente) fundamenta a reparação por danos extrapatrimoniais, fixados em consonância às circunstâncias do caso concreto (R$ 5.000,00).
G. No mais, respeitante à alteração dos dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, é de se confirmar a sentença (em embargos declaratórios) no que refere à determinação de desvinculação do nome de MARIA APARECIDA DE MELO MORAIS dos cadastros relativos ao imóvel, passando a constar o nome daqueles que detém a posse efetiva do imóvel (decisão transitada em julgado nos autos n. 2014.06.1.011638-4).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.